Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705051-13.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA FERREIRA FERNANDES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIADOR. LEGITIMIDADE. BENEFÍCIO DE ORDEM. RENÚNCIA. I – O fiador em contrato de abertura de crédito possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação monitória proposta para cobrança de débito oriundo do contrato. II – No contrato de abertura de crédito, a fiadora assumiu solidariamente com a empresa-contratante o cumprimento de todas as obrigações durante a vigência do contrato e renunciou expressamente ao benefício de ordem, logo, a dívida é exigível em relação a ela. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, sustentando a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação monitória, bem como apontando desrespeito ao benefício de ordem que possui na qualidade de fiadora. Colaciona julgado do TJRJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. Em primeiro lugar, pois, “Segundo a jurisprudência do STJ, "o uso da fórmula aberta 'e seguintes' para a indicação dos artigos tidos por violados revela fundamentação deficiente, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF. Isso porque o especial é recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o brocardo iura novit curia e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do recorrente" (AgInt no AREsp n. 1.839.853/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/8/2021). Em igual sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2073673, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 27/6/2022. Em segundo lugar, porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Por fim, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009